Tribunal: CARF
Processo: 19515.000505/2010-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO SCHNEIDER FOSSATI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.000505/2010-82
ACÓRDÃO
1102-001.784 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASILATA S/A EMBALAGENS METALICAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
IRPJ. GLOSA DE DESPESAS NECESSÁRIAS E COMPROVADAS.
Incorreta a glosa de despesas que atendem aos critérios de dedutibilidade
para fins de apuração do IRPJ.
DESPESAS COM DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES. INDEDUTIBILIDADE.
A partir do ano calendário de 1996, as despesas com distribuição de
brindes, independentemente de seu valor ou de sua eventual necessidade
para o incremento da atividade econômica da empresa, são indedutíveis,
para efeito de apuração do lucro real, nos termos preceituados pelo art.
13, inciso VII, da Lei no 9.249/1995.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Sobre o crédito tributário de tributos administrados pela Receita Federal
do Brasil é regular a incidência dos juros à taxa Selic a partir de seu
vencimento. Aplicação da Súmula CARF no 4.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao recurso
voluntário, nos seguintes termos: (i) por unanimidade de votos, acolhido o argumento de erro
material presente no acórdão recorrido, no restabelecimento da dedutibilidade dos bens de
natureza permanente no 4o trimestre de 2005, corrigindo o seu montante de R$ 9.910,24 para R$
79.910,24; (ii) por maioria de votos, afastadas as glosas de despesas com pessoal terceirizado e
com serviços contratados, vencido o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, que as mantinha;
(iii) por maioria de votos, mantidas as glosas de despesas com brindes, com projetos de cunho
social e com doações, vencido o Conselheiro Gustavo Schneider Fossati (Relator), que as afastava;
(iv) por maioria de votos, mantidas as glosas de despesas incorridas com festividades e “Festa do
Fl. 4925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.784 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000505/2010-82
2
Chucrute”, vencida a Conselheira Cristiane Pires McNaughton, que as afastava; e (v) por
unanimidade de votos, confirmada a incidência da Taxa Referencial Selic sobre a multa de ofício,
em observância à Súmula CARF n° 108. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Roney Sandro Freire Correa.

Sala de Sessões, em 30 de outubro de 2025.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati – Relator

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Correa – Redator designado

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel
Campelo de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração de IRPJ e CSLL, lavrados em 25/03/2010, referentes ao ano-
calendário de 2005. A autuação se deu em face de diversas glosas de despesas e custos,
resultando na redução do prejuízo fiscal de IRPJ nos seguintes valores: R$ 595.462,28 (1o T); R$
553.710,30 (2o T); R$ 479.972,08 (3o T); e R$ 569.703,50 (4o T). Quanto à CSLL, houve lançamento
de R$ 53.066,97, acrescidos de multa de ofício de 75% e juros de mora à taxa Selic. As
irregularidades apontadas pela Fiscalização (TVF) incluíram a glosa de despesas tidas como
desnecessárias e incomprovadas, e gastos com bens de vida útil superior a um ano deduzidos
como despesa.
Conforme constou no relatório da DRJ:
Fl. 4926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.784 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000505/2010-82
3
BRASILATA S/A EMBALAGENS METÁLICAS, com fulcro no art. 15 do Decreto
no 70.235 de 1972 (PAF), apresenta impugnação à exigência tributária
consubstanciada no presente processo.
Trata-se de autos de infração do IRPJ e da CSLL, fl. 1552 e seguintes,
lavrados em 25/03/2010, relativo ao ano-calendário de 2005.
Em relação ao IRPJ foi reduzido prejuízo fiscal nos seguintes valores: i)
595.462,28(1o. Trimestre); ii) 553.710,30 (2o. Trimestre); iii) 479.972,08 (3o.
Trimestre); e iv) 569.703,50 (4o. Trimestre).
Quanto CSLL ocorreu lançamento de R$ 53.066,97 (discriminado às fl.
1614), inclusos multa de oficio de 75% e juros de mora à taxa Selic,
calculados até maio/2010.
I) DA AUTUAÇÃO As irregularidades apontadas pela Fiscalização
encontram-se descritas no Termo de Verificação Fiscal (TVF), integrante
dos autos de infração, as fls. 1521-1534 (imagens 1572-1585), a saber:

Fl. 4927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.784 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000505/2010-82
4

Fl. 4928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.784 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000505/2010-82
5

Fl. 4929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.784 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000505/2010-82
6

Fl. 4930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.784 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000505/2010-82
7

Fl. 4931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.784 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000505/2010-82
8

Fl. 4932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.784 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000505/2010-82
9

II) DA IMPUGNAÇÃO
A ciência dos lançamentos de ofício foi efetuada em 25/03/2010, sendo
que em 26/04/2010 foi apresentada impugnação pela contribuinte, fls.
1584 e seguintes (imagem 1636 e seguintes) representada por advogados,
aduzindo que: "(...) 15. Como se verifica do texto acima reproduzido, a
Impugnante apresentou todos os documentos que lhe foram requeridos
durante o procedimento fiscalizatório, porém, segundo o entendimento da
D. Fiscalização, não foram eles capazes de comprovar a efetividade e a
necessidade das despesas incorridas, bem como a vinculação destas com a
atividade da Empresa. 16. Em que pese o profundo respeito pela D.
Fiscalização, a Impugnante passa a demonstrar os motivos pelos quais o
auto de infração não merece prosperar, devendo ser totalmente
cancelado.
III – DO PAGAMENTO PARCIAL DO AUTO DE INFRAÇÃO
17. Inicialmente, a Impugnante informa que deixa de impugnar o item 2.4
do Termo de Verificação e Constatação Fiscal - IRPJ, e que recolheu a parte
do crédito tributário, com redução de multa no importe de 50% (cinquenta
por cento), referente A glosa de multas de natureza não compensatória
(multa de trânsito, bem como de autos de infração do Estado e da
Prefeitura), conforme se verifica dos comprovantes ora anexados.
IV - DA DEDUTIBILIDADE DAS DESPESAS CONTABILIZADAS PELA
IMPUGNANTE
18. A seguir, a Impugnante passa a demonstrar a regular dedutibilidade das
despesas por ela contabilizadas, as quais jamais poderiam ter sido glosadas
pela D. Fiscalização, já que absolutamente necessárias A atividade da
Empresa e A manutenção da fonte produtora. Vejamos. 19. Como sabido,
as despesas somente serão dedutíveis quando forem operacionais. Para
Fl. 4933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.784 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000505/2010-82
10
facilitar a explanação da Impugnante, faz-se necessário trazer d baila o
conceito de "despesa operacional", a fim de delimitar quais despesas
incorridas poderiam ter sido deduzidas de sua contabilidade. (...) 21.
Depreende-se do texto legal que, despesas operacionais dedutíveis são
aquelas necessárias d atividade da empresa e A manutenção da respectiva
fonte produtora de receitas. 22. Da leitura do § 2° do artigo acima
reproduzido infere-se que as despesas operacionais admitidas são as
usuais ou normais no tipo de transações, operações ou atividades da
empresa. Tal leitura, no entanto, deve ser feita com muita atenção, já que
a conceituação dos termos "usuais" e "normais" definirá se a despesa será
dedutível ou indedutivel. 23. A usualidade ou normalidade da despesa
deve ser interpretada com todo o rigor do texto legal, mas a partir de um
critério objetivo. 24. Assim, ao verificar se determinada despesa é ou não
dedutível, é absolutamente necessário que se analise a situação como um
todo, não de maneira subjetiva, mas sim, objetivamente, levando-se em
consideração o que o texto legal tem por objetivo quando autoriza a
dedutibilidade. (...) 36. Em tópico próprio, a Impugnante demonstrará que
no presente caso a fiscalização que deu origem ao auto de infração ora
impugnado foi feita de maneira totalmente precária, implicando completo
desprezo pelo principio da verdade material, que como sabido, é um dos
mais importantes princípios que regem a atividade da Administração
Pública. 37. Feitas essas considerações, a Impugnante passa a demonstrar a
necessidade de cada um dos custos e despesas operacionais por ela
incorridas, eis que essenciais A atividade da Empresa e à manutenção da
sua fonte produtora. (...) 165. Portanto, não há como prevalecer o
entendimento da D Fiscalização, devendo ser imediatamente reconhecida
a dedutibilidade das despesas operacionais incorridas na aquisição dos
materiais.
V - DO TERMO DE VERIFICAÇÃO E CONSTATAÇÃO FISCAL - PIS/COFINS 166.
Uma vez comprovada a insubsistência dos argumentos da D. Fiscalização
quanto aos materiais adquiridos pela Impugnante, supostamente bens de
natureza permanente, não merecem prosperar as acusações fiscais
constantes do Termo de Verificação e Constatação Fiscal - PIS/COFINS. 167.
Assim sendo, todos aqueles valores contabilizados pela Impugnante como
créditos de PIS e COFINS a recuperar, deverão ser integralmente
reconhecidos, eis que indevidamente glosados pela D. Fiscalização.
VI - DA PRECARIEDADE DA AÇÃO FISCAL - VERDADE MATERIAL
168. Não bastassem todos os fundamentos sustentados nos tópicos
anteriores, os quais já se mostram suficientes a decretar o cancelamento
Fl. 4934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.784 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000505/2010-82
11
integral do auto de infração, passa a Impugnante a demonstrar que a ação
fiscal foi absolutamente precária, pois se afastou de um dos mais básicos e
elementares princípios que regem a Administração Pública: o processo
investigativo com o objetivo de identificar a verdade material, ou seja, a
materialidade da infração. Vejamos. 169. Em qualquer trabalho de
fiscalização, deve o Fisco dirigir-se ao estabelecimento do contribuinte,
conhecer sua atividade, investigar os fatos e as peculiaridades de que
eventualmente se revista'. 170. Uma vez conhecidos os fatos, o Fisco terá
condições de subsumi-los As normas legais, para assim verificar se houve
ou não a existência de alguma infração A legislação tributária. Significa
dizer: a Administração poderá tanto concluir pela correção do
procedimento adotado pelo contribuinte, como pela incorreção desse
mesmo procedimento. 171. Se concluir pela incorreção, deverá declarar,
de forma precisa e minuciosa, o comportamento praticado e em que
medida ele contraria a lei, lei esta que também deverá ser igualmente
identificada, nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional.
Todos os elementos de convicção, evidências 01/ e provas da infração
devem ser também perfeitamente identificados e descritos na pega fiscal,
de modo a demonstrar o caminho lógico percorrido pela Administração
para a conclusão a que chegou. (...) 182. No presente caso, talvez pela
aproximação do fenômeno da decadência, a D. Fiscalização preferiu trilhar
o caminho mais fácil e simplesmente glosar todos aqueles custos e
despesas que lhe pareciam não necessários e, portanto, não operacionais
sem fazer a prova efetiva da glosa de cada uma das despesas questionadas.
183. Diante de todo o exposto, é notório que o lançamento aqui
questionado se afastou de todas essas premissas, desprestigiando a
verdade dos fatos, não restando outra alternativa sendo o cancelamento
do presente auto de infração.
VII - DA INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA SELIC
184. A Impugnante não pode deixar de discordar da fixação da Taxa Selic
para o cômputo de juros morat6rios, em vista da violação aos princípios da
estrita legalidade em matéria tributária (art. 150, I da CF), da
indelegabilidade de competência (art. 48, I e 150, I da CF); e segurança
jurídica (art. 5° da CF), além da disposição contida no art. 161, § 10 do CTN.
VIII - DO PEDIDO 185. Diante de todo o exposto, requer seja dado
provimento & presente defesa administrativa, cancelando-se integralidade
do crédito tributário exigido, determinando-se, por conseqüência, o
arquivamento do presente processo administrativo.

Fl. 4935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.784 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000505/2010-82
12
A DRJ julgou a impugnação procedente em parte, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
IRPJ/CSLL. AUTO DE INFRAÇÃO. GLOSA DE DESPESAS DESNECESSÁRIAS E
INCOMPROVADAS.
Correta a glosa de despesas que não atendem aos critérios de
dedutibilidade para fins de apuração do IRPJ e CSLL.
GLOSA DE DESPESAS. BENS COM VIDA ÚTIL SUPERIOR A UM ANO.
Os gastos acima de R$ 364,01 com bens de vida útil superior a um ano,
exceto manutenção ou reposição, devem ser contabilizados no ativo.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE. Sobre o crédito tributário de tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil, é regular a incidência dos
juros à taxa Selic a partir de seu vencimento.
A Recorrente, cientificada em 31/10/2017, interpôs Recurso Voluntário ao CARF. O
recurso visa a reformar a decisão da DRJ na parte em que julgou improcedente a defesa,
mantendo as glosas dos seguintes itens:
1. Pessoal Terceirizado e Serviços Contratados: Insiste na suficiência dos contratos, notas
fiscais e documentos comprobatórios (incluindo controles de horário e saldo de salários,
apresentados na fase recursal) para atestar a efetividade e a necessidade dos serviços.
2. Custos, Despesas Operacionais e Encargos Supostamente Não Necessários ("VÁRIOS"):
Contesta a manutenção das glosas de festividades, projetos de cunho social, doações e
supostos brindes.
3. Erro Material do Acórdão: Aponta erro no restabelecimento da dedutibilidade dos bens de
natureza permanente no 4o trimestre/2005, solicitando a correção para o valor integral
glosado de R$ 79.910,24.
4. Taxa Selic sobre Multa: Reitera a tese de que a multa de ofício não tem natureza jurídica
de tributo ou contribuição, logo, não deve sofrer a incidência de juros à taxa Selic. O
pedido final é o restabelecimento integral dos prejuízos fiscais (IRPJ) e saldos negativos de
CSLL.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Gustavo Schneider Fossati, Relator.
Fl. 4936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.784 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000505/2010-82
13
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade,
razão, pela qual, dele conheço.
O cerne da controvérsia remanescente reside na definição da necessidade e comprovação
material das despesas, conforme estabelecido pelo art. 299 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/99): "São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade da
empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora".

Acolhimento dos Pontos Recorridos
1. Pessoal Terceirizado e Serviços Contratados (ANEXO III)
A DRJ glosou essas despesas por entender que a apresentação de contratos e notas fiscais
era insuficiente, exigindo comprovação material da efetividade dos serviços. A Recorrente,
todavia, colacionou aos autos documentação robusta, como contratos formais para serviços de
criação e desenvolvimento de embalagens metálicas ("Sene Engenharia") e assistência técnica
industrial ("Marimaq", "Raposo Consultoria", "Mantovani Consultoria Litográfica").
Os serviços contratados — notadamente consultoria técnica em processos de produção e
litografia — possuem nexo direto e essencial com a atividade fabril da Recorrente. O pagamento
da remuneração estava condicionado à efetiva prestação dos serviços.
Ademais, a Recorrente apresentou cópias dos controles de horário de entrada e saída,
relacionados às pessoas físicas responsáveis pela execução dos serviços, o que comprova a
efetividade e a higidez dos serviços prestados.
A jurisprudência deste Conselho tem reconhecido que a autoridade fiscal deve avaliar o
conjunto probatório. Neste caso, a DRJ cometeu erro ao desconsiderar os documentos
comprobatórios do nexo causal e da efetividade. Desta forma, os argumentos da Recorrente
procedem, e a glosa deve ser integralmente cancelada.

2. Custos e Despesas "VÁRIOS": Projetos Sociais e Doações (ANEXO V)
A DRJ manteve a glosa sobre doações com base no art. 249, inc. VII do RIR/99. A
Recorrente defende que as despesas com projetos de cunho social (como o "Projeto Meu Guri") e
doações são necessárias, ou, no mínimo, passíveis de dedução nos limites legais.
A Lei no 9.249/95, art. 13, estabelece que podem ser deduzidas, até o limite de 1,5% do
lucro operacional, as doações a entidades civis legalmente constituídas no Brasil e sem fins
lucrativos que prestem serviços gratuitos em benefício de empregados ou da comunidade.
A Recorrente comprovou doações à "Liga Feminina de Combate ao Câncer de Estrela" e à
"Paróquia São Cristóvão", instituições reconhecidas como de utilidade pública. Tais provas
demonstram o atendimento aos requisitos legais (Lei no 9.249/95). A fiscalização incorreu em erro
Fl. 4937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.784 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000505/2010-82
14
ao não investigar se as entidades atendiam ao requisito de utilidade pública. Portanto, a glosa
deve ser reformada, permitindo a dedutibilidade desses gastos, respeitados os limites legais.

3. Supostos Brindes (ANEXO VII)
A glosa foi mantida pela DRJ com base na vedação legal expressa para brindes (art. 249,
VIII, RIR/99). Contudo, a Recorrente comprovou que os materiais (bonés, camisetas, etc.) eram
utilizados como instrumentos de propaganda em feiras e eventos.
A jurisprudência administrativa (Acórdão 101-92770) já se manifestou no sentido de que
despesas com distribuição de bens de pequeno valor, destinados à divulgação e propaganda, são
dedutíveis. A fiscalização não pode exercer juízo de valor sobre as escolhas mercadológicas da
empresa, desde que a finalidade seja a promoção da marca e a obtenção de receitas. Assim,
afasta-se a caracterização de brindes, reconhecendo a natureza de despesa de propaganda,
reformando-se a glosa.

4. Erro Material na Glosa de Bens de Natureza Permanente (ANEXO VIII)
Conforme alegado pela Recorrente, e demonstrado pelo próprio Acórdão recorrido,
houve um erro na restauração dos valores relativos aos bens de natureza permanente no 4o
trimestre/2005.
O valor total glosado era de R$ 79.910,24, mas apenas R$ 9.910,24 foram restabelecidos
no acórdão da DRJ. Considerando que a DRJ já havia aceitado a dedutibilidade do item, e que
laudos técnicos e a própria fiscalização interna reconheceram a dificuldade em contraditar a
classificação dos bens, é imperiosa a correção do erro para restabelecer o valor total no 4o
trimestre.

5. Rejeição dos Pontos Recorridos
Despesas com Festividades e Festa do Chucrute (ANEXOS V e VI)
A Recorrente defende que as despesas com festividades (aniversário de funcionário, festa
de final de ano, Festa do Chucrute, etc.) promovem a integração e melhoram o clima
organizacional.
Embora tais gastos contribuam indiretamente para a melhoria do desempenho ou do
ambiente de trabalho, eles não se enquadram no critério de necessidade estrita exigido pelo art.
299 do RIR/99.
Despesas necessárias são aquelas essenciais ou exigidas pela exploração das atividades
principais ou acessórias da empresa. Gastos com festividades e eventos de confraternização que
Fl. 4938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.784 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000505/2010-82
15
não sejam essenciais à produção da riqueza ou manutenção da fonte produtora caracterizam-se
como mera liberalidade da empresa. A fiscalização, ao glosar essas despesas, agiu em
conformidade com o entendimento de que tais dispêndios, embora benéficos, não são
intrinsecamente exigidos pela atividade da empresa. Portanto, o recurso é rejeitado neste ponto,
mantendo-se a glosa das despesas com festividades e com a Festa do Chucrute.

Taxa SELIC
Com relação à incidência dos juros de mora à Taxa Selic sobre a multa de ofício, incide a
Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Assim, rejeita-se o pleito da Recorrente, mantendo-se a aplicação da taxa Selic sobre a
multa de ofício.
O Recurso Voluntário merece provimento parcial, em razão da comprovação do nexo
causal e da efetividade dos serviços de Pessoal Terceirizado e Serviços Contratados; da adequação
das Doações e Projetos Sociais aos limites legais; da requalificação dos supostos Brindes como
Propaganda; e da correção do erro material no cálculo da glosa de Bens de Natureza Permanente.
Mantém-se, contudo, a glosa referente a Festividades e à Taxa Selic.
Dispositivo
Em face do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário da
BRASILATA S/A EMBALAGENS METALICAS, para:
1. Restabelecer a dedutibilidade integral das despesas referentes a Pessoal Terceirizado e
Serviços Contratados (ANEXO III), reconhecendo a suficiência do conjunto probatório
apresentado (contratos, notas fiscais, controles).
2. Restabelecer a dedutibilidade das Doações e Projetos Sociais (ANEXO V), nos termos e
limites previstos na Lei n. 9.249/95.
3. Restabelecer a dedutibilidade integral das despesas de Supostos Brindes (ANEXO VII),
reconhecendo sua natureza como despesa de Propaganda.
4. Corrigir o erro material no restabelecimento da dedutibilidade dos Bens de Natureza
Permanente no 4o Trimestre/2005.
5. Manter a glosa das despesas com Festividades e Festa do Chucrute (ANEXOS V e VI), por
não preencherem o requisito da necessidade para a manutenção da fonte produtora de
receitas.
6.
Manter a incidência dos juros de mora à Taxa Selic sobre a multa de ofício.
Fl. 4939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.784 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000505/2010-82
16

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, redator designado.
Ouso divergir do Ilustre Relator, apresentando aqui o voto divergente, modulando à
questão quanto a indedutibilidade de brindes (bonés, camisetas), utilizados como instrumentos de
propaganda.
No espectro meritório, o relator entendeu que as despesas com distribuição de
bens de pequeno valor, destinados à divulgação e propaganda, são dedutíveis.
As despesas operacionais dedutíveis sempre foram, segundo o regime da legislação
pátria, aquelas necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora
de receitas. No mesmo sentido, o Parecer Normativo CST no 32/81 já definia como despesa
necessária aquele gasto essencial a qualquer transação ou operação exigida pela exploração das
atividades que estejam vinculadas às fontes produtoras do rendimento, conceito que vige até os
dias de hoje.
Nesse sentido, aliás, posiciona-se a unanimidade da jurisprudência administrativa,
entendendo, sem qualquer divergência, que “Somente são admissíveis como dedutíveis despesas
que, além de preencherem os requisitos de necessidade, normalidade e usualidade,
apresentarem-se com a devida comprovação, com documentos hábeis e idôneos e que sejam
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora” (1o Conselho de
Contribuinte/ 4a Câmara/ ACÓRDÃO 104-23.393 em 07/08/2008).
É, portanto, mediante o exame minudente de cada caso concreto, que se alcançará
a solução verdadeiramente justa para cada hipótese, ainda que um exame perfunctório possa
indicar solução diversa.
A individualidade de cada pessoa jurídica enquanto sujeito passivo do IRPJ da CSLL,
ou o princípio da entidade em nada afetam este raciocínio, na medida em que o que se impõe
verificar, para fins tributários, é a “necessidade da despesa” não para o grupo econômico
integralmente considerado, mas para a própria empresa que singularmente nela incorreu, ou seja,
para a empresa que arcou com o ônus efetivo do pagamento.
Trata-se, como se sabe, de uma relação de pertinência. Ou a Recorrente incorreu
em liberalidade e arcou com despesa estranha ao se ramo de atividade ou, ao contrário, a despesa
é necessária porque guarda relação direta com a atividade e a produção da sua fonte de riqueza.
Fl. 4940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.784 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000505/2010-82
17
Ricardo Mariz de Oliveira, em magistral lição, ensina que: “na abordagem do art. 47
[da Lei no 9.506/64] deve-se sempre ter em mente que originalmente todas as despesas
relacionadas às atividades da empresa ou à manutenção de sua fonte produtora têm vocação para
serem deduzidas da base de cálculo do IRPJ, somente se cuidando de acrescer a ela as despesas
para as quais algum dispositivo legal imponha uma exceção à regra de dedutibilidade das
despesas, admitindo-se nestas todas as que concorram para a atividade empresarial e para a
produção do lucro a ser tributado, e isto se deve aferir objetivamente, e não por critérios de
julgamento pessoal.” (in “Fundamentos do Imposto de Renda”, São Paulo, Quartier Latin, 2008.
p.691).
No que tange aos brindes, a Solução de Consulta Cosit no 58/2014, definiu o seu
conceito para fins de aplicação do art. 13, inc. VII da Lei no 9.249/1995, in verbis:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ Ementa: DESPESAS
COM BRINDES. INDEDUTIBILIDADE. BRINDES. CONCEITO.
Nos termos do art. 13, VII, e do art. 35 da Lei no 9.249, 16 de dezembro de 1995,
são indedutíveis, para efeito de apuração do lucro real, as despesas com brindes.
O termo “brindes” do art. 13, inciso VII, da Lei no 9.249, de 1995, refere-se às
mercadorias que não constituam objeto normal da atividade da empresa, adquiridas
com a finalidade específica de distribuição gratuita ao consumidor ou ao usuário
final, objetivando promover a empresa ou o produto, em que a forma de
contemplação é instantânea. Embora possam ser de diminuto ou nenhum valor
comercial, como as amostras, conceituadas no art. 54, inciso III, do Decreto no
7.212, de 15 de junho de 2010, destas se diferenciam pois não se trata de produto,
fragmento ou parte de mercadoria em quantidade estritamente necessária a dar a
conhecer a sua natureza, espécie e qualidade.
Ademais, até a edição do artigo 13, VII, da Lei no 9.249/95, inexistia dispositivo legal
específico determinando a indedutibilidade das despesas com brindes.
Nessa linha, os dispositivos legais que poderiam servir de fundamento para
eventual indedutibilidade das despesas com brindes em casos concretos eram: o artigo 47 da Lei
no 4.506/64 que é o dispositivo legal que estatui a regra geral de dedutibilidade, segundo a qual
são operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade da empresa e à
manutenção da fonte produtora; e o artigo 54 da Lei no 4.506/64, que determina a dedutibilidade
das despesas de propaganda na base de cálculo do imposto de renda, quando elas estão
diretamente relacionadas com a atividade explorada pela empresa, sendo que tal dispositivo está
vigente até os dias atuais.
Assim, os dispositivos legais eram genéricos e permitiam a dedutibilidade das
despesas com brindes desde que eles fossem necessários para a manutenção da fonte produtora e
estivessem diretamente relacionados com as atividades exploradas pela empresa.
No âmbito infralegal, o Parecer Normativo CST no 15/76 estabeleceu que os brindes
se destinam a promover a organização (ou empresa), sendo dedutíveis "as despesas efetivamente
Fl. 4941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.784 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000505/2010-82
18
realizadas na aquisição e distribuição gratuita de objetos ou direitos de pequeno valor, a título de
brindes, a clientes ou não, e que apresentem índice moderado em relação à receita bruta da
empresa".
As ideias contidas no referido parecer normativo foram referendadas no Decreto
no 1.041/94, que instituiu o Regulamento do Imposto de Renda de 1994 (RIR/94), que trazia em
seu artigo 311 a transcrição literal do referido artigo 54 da Lei no 4.506/64, bem como em seu §3o
a dedutibilidade expressa dos brindes de diminuto valor, nos seguintes termos: "são admissíveis
como despesas de propaganda os gastos efetivamente realizados com aquisição e distribuição de
brindes, desde que correspondam a objetos de diminuto ou nenhum valor comercial".
Dessa forma, conforme o artigo 311 do RIR/94 havia previsão expressa
dedutibilidade das despesas com brindes enquanto despesas de propaganda desde que os brindes
fossem objetos de diminuto ou nenhum valor comercial.
Este era o cenário da legislação tributária antes da edição do artigo 13, VII, da Lei no
9.249/95, que trouxe de forma expressa a indedutibilidade das despesas com brindes,
independentemente do disposto no artigo 47 da Lei no 4.506/64.
Ainda que tenha surgido norma específica e posterior contendo a indedutibilidade
das despesas com brindes, é importante destacar que a Receita Federal do Brasil vem se
manifestando há anos por meio de "Perguntas e Respostas" relativas ao Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) no mesmo sentido do Parecer Normativo CST no 15/76, conforme pode ser
observado de forma exemplificativa nos livros de (1) "Perguntas e Respostas" referente à DIPJ a
ser transmitida no ano-calendário de 2005; e (2) "Perguntas e Respostas", relativo à ECF a ser
transmitida no ano-calendário de 2021, ambos com as perguntas e as respostas relativas ao tema
transcritas abaixo:
"‘Perguntas e Respostas’ referentes à DIPJ a ser transmitida no ano-calendário de
2005:
417. Poderão ser consideradas como despesas operacionais, dedutíveis para o
imposto de renda, os brindes distribuídos pelas pessoas jurídicas?
Não. A partir de 1 o /01/1996, a Lei n o 9.249, de 1995, art. 13, inciso VII, vedou a
dedução de despesas com brindes, para fins da determinação da base de cálculo do imposto de
renda e da contribuição social sobre o lucro. Entretanto, os gastos com a distribuição de objetos,
desde que de diminuto valor e diretamente relacionados com a atividade da empresa, poderão ser
deduzidos a título de despesas com propaganda, para efeitos do lucro real (RIR/1999, art. 299, PN
CST n o15, de 1976, e Solução de Consulta Cosit n o 4, de 2001)." "'Perguntas e Respostas', relativo
à ECF a ser transmitida no ano-calendário de 2021:
127. Poderão ser considerados como despesas operacionais, dedutíveis para o
imposto de renda, os brindes distribuídos pelas pessoas jurídicas?
Fl. 4942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.784 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000505/2010-82
19
Não. É vedada a dedução de despesas com brindes, para fins da determinação da
base de cálculo do imposto de renda.
Como se observa, na maior parte dos precedentes do Carf, a literalidade do artigo
13, VII, da Lei no 9.249/95 foi o principal argumento para a indedutibilidade das despesas com
brindes, como destacado em diversos acórdãos:
DESPESAS COM DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES. INDEDUTIBILIDADE.
A partir do ano calendário de 1996, as despesas com distribuição de brindes,
independentemente de seu valor ou de sua eventual necessidade para o incremento da
atividade econômica da empresa, são indedutíveis, para efeito de apuração do lucro real,
nos termos preceituados pelo art. 13, inciso VII, da Lei no 9.249/1995. (Acórdão no
180301.113, de 23/11/2011)
GLOSA DE DESPESAS — BRINDES — por expressa previsão legal, as despesas com brindes,
que se caracterizam como um bem oferecido gratuitamente, não são dedutíveis da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL. (Acórdão no 120100.325, de 02/09/2010).
BRINDES. DEDUÇÃO NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL.
VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA. As despesas com brindes não são dedutíveis para fins de
apuração do lucro real por disposição expressa de lei (art. 13, VII, da Lei 9.249/95) (Acórdão
no 1103­00.638, de 15/03/2012)
DESPESAS COM BRINDES. INDEDUTIBILIDADE.
Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o
lucro líquido são vedadas as deduções de despesas com brindes. (Lei n o 9.249, de 1995,
artigo 13, VII). (Acórdão no 1801­01.132, de 08/08/2012)
Assim, existindo vedação legal expressa, é correta a glosa das despesas com brinde
e sua adição à base de cálculo do IRPJ.

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 4943
DF CARF MF
Original